Tribunal: TJBA
Processo: 8070639-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070639-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OCRIDALINA DE CASTRO DOURADO ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS DE URV. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
AÇÃO PROPOSTA PELA APLB. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA QUE ALCANÇAM TODA A CATEGORIA. TEMA 823 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA OCORRIDO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO DE PROTESTO Nº 8008008-06.2023.8.05.0001, AJUIZADA PELA APLB EM 23 DE JANEIRO DE 2023. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. TERMO FINAL EM 23 DE JULHO DE 2025. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. TEMA 877 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A APLB ostenta natureza jurídica de entidade sindical, atuando como substituta processual de toda a categoria de servidores públicos da educação do Estado da Bahia, independentemente de filiação formal dos substituídos. Os efeitos da sentença coletiva alcançam todos os integrantes da categoria profissional defendida, sendo prescindível a comprovação de associação ao sindicato para fins de habilitação à execução individual. Tema 823 do Supremo Tribunal Federal.

2.A
Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001
, ajuizada em face do Estado da Bahia, constitui causa interruptiva do prazo prescricional (Art. 202, II, do Código Civil), beneficiando todos os integrantes da categoria funcional, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores (
Decreto nº 20.910/1932 e do Tema 877 do Superior Tribunal de Justiça
).

3.
A presente ação individual foi ajuizada em 2025, portanto, dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executiva.

4.O acolhimento da tese recursal implica a nulidade da sentença. O retorno dos autos à instância primeva é medida que se impõe para a devida análise do mérito, notadamente quanto à verificação da absorção das perdas pela reestruturação da carreira (Tema 5 do STF e Tema 06 do IRDR/TJBA), garantindo-se o duplo grau de jurisdição

5.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Prescrição afastada.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070639-15.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante OCRIDALINA DE CASTRO DOURADO ALVES e como Apelado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença de base e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR